Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. CERTA. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL. PAGAMENTO PARCIAL VIA FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESTANTE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A compra e venda de maquinário industrial celebrada entre as partes constitui contrato bilateral, que estabelece obrigações recíprocas, de modo que a inadimplência de uma das partes, ainda que parcial, desonera a outra de sua obrigação, em respeito ao princípio da exceptio non adimpleti contractus, disposto no art. 476 do Código Civil. Logo, deixando a Autora de efetuar o pagamento dos 20% restantes do preço pactuado, não pode exigir a entrega dos equipamentos pela Ré/Apelada.
2 – Inaplicável a teoria do adimplemento substancial ao caso concreto, haja vista que, além de o instituto ser utilizado, em regra, para evitar a rescisão do contrato, o montante de 20% do preço pactuado não pode ser considerado de diminuta significância frente ao valor total do contrato.
Apelação Cível desprovida.